Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-37.2020.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL, PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
CRIMINAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NULIDADES
PROCESSUAIS
NÃO
VERIFICADAS. DOSIMETRIA DA PENA
ADEQUADA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de Recurso
Criminal
em
Ação
Penal
por
intempestividade das razões recursais e
indeferiu pedido de concessão de Habeas
Corpus de ofício.
2. O agravante alega nulidade por deficiência
de defesa, nulidade da intimação da

Num. 44898779 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
sentença, incompetência do juízo de 1º grau,
recusa
indevida
do
Acordo
de
Não
Persecução Penal (ANPP) e erros na
dosimetria da pena.
3. A decisão agravada baseou-se na
intempestividade
das
razões
recursais,
apresentadas mais de três meses após o prazo
legal, e na ausência de ilegalidade ou
teratologia na sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a intempestividade das razões
recursais pode ser superada em razão de
deficiência da defesa técnica e legítima
expectativa; (ii) saber se a intimação da
sentença foi nula, impedindo o início da
contagem do prazo recursal; (iii) saber se o
juízo eleitoral de 1º grau era incompetente
para julgar o feito, em razão de foro por
prerrogativa de função e conexão com ação
penal em trâmite na Justiça Comum
Estadual; (iv) saber se a recusa do Ministério
Público
em
oferecer
o
ANPP
foi
devidamente fundamentada; (v) saber se
houve
erros
na
dosimetria
da
pena,
especialmente
quanto
à
atenuante
da
confissão e à consunção entre os crimes de
falsidade ideológica eleitoral e corrupção
passiva; e (vi) saber se é possível receber o
recurso intempestivo como Habeas Corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intempestividade causada pela própria
defesa não gera nulidade, aplicando-se o art.
565 do Código de Processo Penal. A
jurisprudência do STF exige prova de
prejuízo efetivo para anulação do ato, o qual
não restou demonstrado.
6. Embora a publicação da sentença no DJe
tenha sido formalmente viciada, a finalidade
do ato foi atingida quando a defesa
demonstrou ciência inequívoca do conteúdo
decisório ao inte

Inteiro teor:
28/05/2026
Número: 0600061-37.2020.6.16.0006

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Rejeição, Crimes contra a Fé Pública Eleitoral, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Ação Penal Eleitoral nº 0600061-
37.2020.6.16.0006 que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal deduzida na exordial
acusatória para condenar José Paulo Vieira Azim como incurso nas sanções previstas pelo art. 317
do CP e art. 350 do CE, em concurso material de crime e absolveu Jurandir Rodrigues de Paula da
imputação inerente ao crime do artigo 350 do CE, nos termos do artigo 386, V, do CPP. Estabeleceu
a pena de 03 anos de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime aberto. Substituiu a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: uma prestação pecuniária no
valor de R$20.000,00, em conformidade com o parâmetro fixado no artigo 45, § 2º, do CP; uma
prestação de serviços à comunidade em entidade a ser definida pelo Juízo da execução, que terá a
mesma duração da pena privativa de liberdade. (Feito anteriormente autuado como Recurso
Criminal com Recurso em Sentido Estrito que rejeitou a referida inicial acusatória tão somente no
tocante ao crime previsto no art. 1º da Lei n° 9.613/98, com fulcro no art. 395, inciso III, do CPP;
Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Paulo Vieira Azim, Jurandir
Rodrigues de Paula e Rafaela Ricardo Machado, pela incidência, em tese, nas seguintes
imputações: José Paulo Vieira Azim: art. 317 do CP, art. 350 do CE e art. 1º da Lei nº. 9.613/, na
forma dos artigos 29 e 69 do CP; Jurandir Rodrigues de Paula e Rafaela Ricardo Machado: art. 350
do CE e art. 1º da Lei nº. 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do CP, vez que "Chegou ao
conhecimento do Ministério Público elementos de informação indicando a ocorrência de "caixa
dois" na campanha eleitoral do denunciado José Paulo ao pleito municipal de 2016. Apurou-se que,
antes das eleições, o denunciado José Paulo, então candidato a Prefeito de Antonina/PR, procurou
o empresário Jurandir Rodrigues de Paula, na residência localizada no Município de Paranaguá/PR,
para pedir-lhe apoio político e financeiro e prometendo-lhe benefícios e preferências com a
Administração Pública Municipal caso eleito prefeito. Após, foram entregues para José Paulo Vieira
Azim as seguintes quantias: R$ 10.000,00 em espécie, entregue em mãos do então candidato,
sendo sucedida de duas transferências bancárias, uma no valor de R$ 6.000,00 e outra no importe
de R$ 4.000,00, depositadas na conta bancária de titularidade da senhora Iza Maria Vieira Azim,
genitora do então candidato, como forma de ocultar o recebimento de tais valores indevidos. Os
valores tiveram como origem a empresa "Global Log", cuja responsável legal era a Sra. Rafaela
Ricardo Machado, companheira de Jurandir"; Ref. PC nº. 542-88.2016.6.16.0006, PIC nº. MPPR
0006.19.001731-6 e ACP nº 0000475-39.2019.8.16.0043; PIC nº MPPR-0046.19.040418-9; Autos nº
0002851-32.2018.8.16.0043 - Vara da Fazenda Pública - quebra de sigilo; Jurandir Rodrigues de
Paula, verifica-se que está sendo processado na Ação Penal nº 0002001-07.2020.8.16.0043).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOSE PAULO VIEIRA AZIM (AGRAVANTE)
NICOLY SCHUSTER CASTILHO (ADVOGADO)
JACKSON ROBERTO MORAIS ALVES (ADVOGADO)
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
ALEXANDRE FRANCO NEVES (ADVOGADO)
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JEFFREY CHIQUINI DA COSTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(AGRAVADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44898779
27/05/2026
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44898779 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.209

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600061-37.2020.6.16.0006 –
Antonina – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: JOSE PAULO VIEIRA AZIM
ADVOGADO: NICOLY SCHUSTER CASTILHO - OAB/PR123434
ADVOGADO: JACKSON ROBERTO MORAIS ALVES - OAB/PR0034667
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL, PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
CRIMINAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NULIDADES
PROCESSUAIS
NÃO
VERIFICADAS. DOSIMETRIA DA PENA
ADEQUADA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de Recurso
Criminal
em
Ação
Penal
por
intempestividade das razões recursais e
indeferiu pedido de concessão de Habeas
Corpus de ofício.
2. O agravante alega nulidade por deficiência
de defesa, nulidade da intimação da

Num. 44898779 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
sentença, incompetência do juízo de 1º grau,
recusa
indevida
do
Acordo
de
Não
Persecução Penal (ANPP) e erros na
dosimetria da pena.
3. A decisão agravada baseou-se na
intempestividade
das
razões
recursais,
apresentadas mais de três meses após o prazo
legal, e na ausência de ilegalidade ou
teratologia na sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a intempestividade das razões
recursais pode ser superada em razão de
deficiência da defesa técnica e legítima
expectativa; (ii) saber se a intimação da
sentença foi nula, impedindo o início da
contagem do prazo recursal; (iii) saber se o
juízo eleitoral de 1º grau era incompetente
para julgar o feito, em razão de foro por
prerrogativa de função e conexão com ação
penal em trâmite na Justiça Comum
Estadual; (iv) saber se a recusa do Ministério
Público
em
oferecer
o
ANPP
foi
devidamente fundamentada; (v) saber se
houve erros na dosimetria da pena, especialmente quanto à atenuante da
confissão e à consunção entre os crimes de
falsidade ideológica eleitoral e corrupção
passiva; e (vi) saber se é possível receber o
recurso intempestivo como Habeas Corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intempestividade causada pela própria
defesa não gera nulidade, aplicando-se o art.
565 do Código de Processo Penal. A
jurisprudência do STF exige prova de
prejuízo efetivo para anulação do ato, o qual
não restou demonstrado.
6. Embora a publicação da sentença no DJe
tenha sido formalmente viciada, a finalidade
do ato foi atingida quando a defesa
demonstrou ciência inequívoca do conteúdo
decisório ao interpor o Recurso Criminal
com menção expressa ao seu dispositivo.

Num. 44898779 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
7. Os crimes foram praticados antes da
investidura do agravante no cargo de
Prefeito, não havendo que se falar em foro
por prerrogativa de função.
8. Não cabe à Justiça Eleitoral, em análise de
recurso criminal, declarar a incompetência
de outro órgão jurisdicional de mesma
hierarquia para processar e julgar ação penal
diversa.
9. O ANPP não constitui direito subjetivo do
investigado, tendo sido a recusa em seu
oferecimento devidamente fundamentada na
gravidade da conduta e ratificada pela
Câmara de Revisão do MPF.
10. O réu não admitiu o fato típico da
falsidade eleitoral, não havendo confissão a
ser atenuada. Além disso, a pena-base foi
fixada no mínimo legal, impedindo a
redução aquém desse patamar. Ainda, os
delitos de corrupção passiva e falsidade
ideológica eleitoral são autônomos, não
havendo consunção.
11. É incabível o recebimento das razões
intempestivas como Habeas Corpus, ante a
vedação do uso do writ como substitutivo de
recurso próprio ou revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno conhecido desprovido.
Tese de julgamento: 1. A intempestividade
recursal decorrente de atuação da defesa
constituída não configura nulidade processual, não se enquadrando a
condenação criminal como prejuízo efetivo.
2. Ante o princípio da pas de nullité sans
grief, a ciência inequívoca da decisão
judicial, ainda que a publicação formal seja
viciada, supre a necessidade de nova
intimação. 3. O foro por prerrogativa de
função restringe-se aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e em razão dele.
4. O Acordo de Não Persecução Penal não é
direito subjetivo do réu, e sua recusa pelo
Ministério Público, desde que devidamente

Num. 44898779 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
fundamentada, não pode ser revista pelo
Poder Judiciário. 5. A confissão, para fins de
atenuação da pena, exige a admissão do fato
típico. 6. O Habeas Corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, arts.
266 e 362; CPP, arts. 364, 370, 387, 563,
565; CP, art. 65, III, d; CPC, art. 15;
Súmulas 231 e 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
AgR-MS nº 23759, Rel. Dra. Vera Lucia Feil
Ponciano, j. 28/09/2015; TRE/PR, HCCrim
nº 060000580, Rel. Des. Joao Pedro Gebran
Neto, DJE 06/05/2024; TRE/PR, Recurso
Criminal Eleitoral nº 060024063, Rel. Desa.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 11/07/2025;
STF, AgR no HC nº 258979, Rel. Min.
André
Mendonça,
Segunda
Turma,
j.
11/11/2025;
STF,
AgR
no
HC
nº
253764/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin,
Primeira Turma, j. 25/04/2025; STF, HC nº
185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
18/09/2024; STF, AgR no ARE nº 1553567,
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j.
25/02/2026; STF, HC nº 246689/BA, Rel.
Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j.
27/11/2024;
STJ,
AgRg
no
HC
nº
1.011.932/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. 08/10/2025; STJ, AgRg no
HC nº 942.653/GO, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; STJ,
AgRg no HC nº 924.873/PA, Rel. Min.
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
j.
09/09/2024;
STJ,
AgRg
no
HC
nº
938.870/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, j. 30/9/2024; STJ, AgRg no
RHC nº 204.631/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ,
HC nº 831593/RJ, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta turma, j. 22/10/2024; TSE,
HC nº 0600358438/RR, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 10/12/2019; TSE, AgR no
REspe nº 27550, Rel. Min. Marcelo Ribeiro,
DJE 14/04/2010.

Num. 44898779 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/05/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno, convertido a partir de Embargos de Declaração
(CPC, art. 1.024, § 3º), interposto por JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM contra a
decisão monocrática de id. 44379711, que não conheceu do Recurso Criminal
por ele interposto nos autos da Ação Penal em que foi condenado como incurso
no art. 350 do Código Eleitoral e art. 317 do Código Penal à pena de 3 anos de
reclusão, além de 15 dias-multa, convertida a pena privativa de liberdade em
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
pagamento de prestação pecuniária.
O não conhecimento do Recurso Criminal baseou-se na violação ao art. 266 do
Código Eleitoral, uma vez que a defesa técnica constituída pelo agravante
apresentou as razões recursais mais de 3 meses após o término do prazo legal,
sendo inaplicável na seara eleitoral a prerrogativa de apresentação tardia prevista

Num. 44898779 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
no art. 600, § 4º, Código de Processo Penal, conforme entendimento
jurisprudencial pacífico.
Além disso, à vista do pedido para concessão de Habeas Corpus de ofício, não se
verificou qualquer ilegalidade ou teratologia na sentença ou dosimetria da pena,
afastando-se, desse modo, o cabimento da ordem mandamental.
Contra tal decisão, insurge-se o agravante, em razões de id. 44421024,
defendendo, inicialmente, a tempestividade recursal por deficiência da defesa
técnica contratada na origem, sob o argumento de que o erro do advogado
anterior em não apresentar as razões não pode prejudicá-lo, devendo o prazo ser
reaberto.
Sucessivamente, elenca diversas teses: afirma que a intimação da sentença foi
nula e não atingiu sua finalidade; sustenta que houve legítima expectativa
(princípio da confiança) de que o rito adotado estava correto, pois o juiz de 1º
grau e o promotor eleitoral anuíram com a remessa do recurso sem as razões;
defende a existência de conexão entre os fatos aqui tratados e aqueles objeto de
ação penal em trâmite na Justiça Comum (0043351-02.2023.8.16.0000 - TJPR);
aduz a incompetência do juízo de 1º grau para o processamento da ação penal,
em virtude do gozo de foro por prerrogativa de função pelo agravante; contesta a
recusa do MINISTÉRIO PÚBLICO em oferecer o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP); e alega erros na dosimetria pela não aplicação da atenuante de
confissão parcial e pela não absorção do crime de falso eleitoral pelo crime de
corrupção.
Argumenta, ainda, que, caso a intempestividade seja mantida e o recurso não seja
conhecido, a manifestação deve obrigatoriamente ser apreciada como Habeas
Corpus, pelo princípio da fungibilidade, a fim de que o Tribunal conceda ordem
mandamental para reconhecer todas as nulidades processuais apontadas e,
sobretudo, para absolvê-lo ante a alegada ausência de materialidade e de provas

Num. 44898779 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
suficientes para a condenação.
Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que o recurso criminal
seja integralmente conhecido ou, subsidiariamente, recebido como Habeas
Corpus, sanando-se as omissões para reconhecer as nulidades, a incompetência, o
direito ao ANPP e, no mérito, a sua absolvição ou a redução da pena.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio de sua Procuradoria
Regional Eleitoral, manifestou-se em contrarrazões de id. 44458846 pelo
conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, rebatendo pontualmente cada
uma das alegações.
Invocou o agravado o princípio do venire contra factum proprium, dado que a
suposta nulidade ora aventada foi provocada por ato voluntário da própria defesa.
Afastou, ainda, a nulidade da intimação, pois o réu demonstrou ciência
inequívoca ao interpor a petição de recurso, vindo a apresentar as indissociáveis
razões somente nesta Instância.
Refutou a tese de "legítima expectativa", esclarecendo que o juízo apenas
determinou o processamento padrão, sem qualquer manifestação acerca da
possibilidade de recebimento tardio das razões.
Rejeitou, ademais, a alegação incompetência do 1º grau, vez que os delitos pelos
quais o agravante foi condenado ocorreram ainda no ano de 2016, ou seja, antes
de o réu efetivamente assumir o cargo de prefeito municipal.
Acerca da suposta conexão existente entre os presentes autos e ação penal em
trâmite pelo Tribunal de Justiça Estadual, lembra que tal questão foi submetida
ao crivo do STJ, Corte incumbida constitucionalmente da resolução de conflitos
de competência entre diferentes ramos do Poder Judiciário.
Sobre o ANPP, destacou que a recusa foi devidamente fundamentada na
gravidade da conduta (uso fraudulento da administração para favorecimento) e
chancelada pela Câmara de Revisão do MPF, não constituindo a oferta do

Num. 44898779 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
benefício direito subjetivo do réu.
Sustenta a inaplicabilidade ao caso concreto da atenuante pela confissão
espontânea, pois a mera constatação de situação de fato não configura admissão
do crime. Ainda, no mesmo tópico, lembrou que a pena foi fixada em seu
mínimo, o que, por si só, impede a incidência de circunstâncias atenuantes a fim
de reduzi-la aquém desse patamar, conforme Súmula nº 231 do STJ.
No que tange à alegada consunção entre os crimes de falsidade e corrupção,
argumenta que se tratam de condutas autônomas, havendo tão somente conexão
fática entre ambas.
Por fim, rechaça categoricamente o recebimento do feito como Habeas Corpus,
argumentando que não há flagrante ilegalidade que justifique o uso do writ como
sucedâneo recursal, e que a via estreita do Habeas Corpus não admite o
aprofundado reexame de fatos e provas necessário para avaliar a conexão de
crimes ou o pleito de absolvição.
Antes que o feito pudesse ser julgado, verificou-se a existência de determinação
de suspensão do processamento e do prazo prescricional de todas as demandas
pendentes que tratassem de situações enquadradas no Tema de Repercussão
Geral nº 1260, emanada do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo em
Recurso Extraordinário nº 1.428.742.
Assim, após oitiva das partes (ids. 44483680, 44546776 e 44569686), foi
determinado o sobrestamento do presente Agravo (id. 44578318), à espera da
decisão da Suprema Corte.
Em 07/04/2026, foi certificada pela Secretaria Judiciária a conclusão do
julgamento do ARE nº 1.428.742 pelo Supremo Tribunal Federal (id. 44873662),
com trânsito em julgado em 13/03/2026 (id. 44873665).
Ouvidas, ambas partes manifestaram-se pelo prosseguimento do julgamento do
presente Agravo, cada qual reiterando as teses já aventadas por ocasião das

Num. 44898779 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
respectivas razões e contrarrazões apresentadas (ids. 44884444 e 44893143).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44400089, a decisão objeto da insurgência foi
publicada no DJE em 25/02/2025 (terça-feira), com a interposição de Embargos
de Declaração em 27/02/2025 (quinta-feira - id. 44403323).
Na sequência, determinada a conversão dos Embargos em Agravo Interno, nos
termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil (id. 44406137), foi o
agravante intimado para adequação das razões recursais, no prazo de 3 dias, em
14/03/2025 (sexta-feira - id. 44418179).
Considerando que as razões recursais foram protocoladas em 16/03/2025
(domingo - id. 44421024), tem-se que são tempestivas.
Quanto às contrarrazões, verifica-se dos autos digitais que o MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL foi intimado para sua apresentação em 03/04/2025
(quinta-feira), vindo a protocolar a peça processual em 07/04/2025 (segunda-
feira - id. 44458846), atendendo, desse modo, ao requisito temporal.

II - Mérito

O agravo volta-se contra a decisão monocrática de id. 44379711, que, nos termos
do art. 31, II, do RITRE/PR, não conheceu do Recurso Criminal interposto pelo
agravante, dada a evidente intempestividade de suas razões, bem como indeferiu
o pleito subsidiário para concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, ante a

Num. 44898779 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
inexistência de ilegalidade ou teratologia na sentença condenatória.
Primeiramente, anoto que a causa suspensiva que impedia a conclusão do trâmite
deste feito foi extinta, ante o advento do trânsito em julgado da decisão do
Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.428.742,
ao qual foi atribuída Repercussão Geral (Tema nº 1260), ocorrido em
13/03/2026, conforme certidão de id. 44873665.
Naquele julgamento, o STF fixou a seguinte tese:

(I) É possível a dupla responsabilização por crime eleitoral caixa dois (art.
350 do Código Eleitoral) e ato de improbidade administrativa (Lei
8.429/1992), pois a independência de instâncias exige tratamentos
sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e
político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa; (II)
Reconhecida, na instância eleitoral, a inexistência do fato ou negativa de
autoria do réu, a decisão repercute na seara administrativa; (III) Compete à
Justiça Comum processar e julgar ação de improbidade administrativa por ato
que também configure crime eleitoral.

Convalidou a Suprema Corte, portanto, o entendimento jurisprudencial
dominante, no sentido de que (i) as esferas cível, criminal e administrativa são
independentes e permitem a aplicação de sanções distintas pelos mesmos fatos;
(ii) a competência para processar e julgar os crimes eleitorais que também
configurem atos de improbidade administrativa é da Justiça Eleitoral; e (iii) a
competência para processar e julgar as ações de responsabilização por atos de
improbidade administrativa é da Justiça Comum.
Quanto ao prazo prescricional, é de se pontuar que esteve suspenso, por expressa
determinação do e. Relator do ARE nº 1.428.742/SP, Min. Alexandre de Moraes,
desde 02/04/2025 (data da decisão que determinou essa suspensão) até
13/03/2026 (data do trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo).
É de se pontuar, ainda, que a decisão agravada fundou-se na patente

Num. 44898779 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
inaplicabilidade, no âmbito do processo penal eleitoral, da norma geral prescrita
no art. 600, § 4º, do CPP, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, Tribunal Superior Eleitoral e deste Regional:

PROCESSO PENAL ELEITORAL. RECURSO. RAZÕES. Ante o princípio
da especialidade, o recurso, no âmbito da Justiça Eleitoral, há de ser
interposto mediante petição fundamentada - artigo 266 do Código Eleitoral -,
não cabendo a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, ou seja, do
disposto no § 4º do artigo 600, no que viabiliza a apresentação de razões
posteriormente à formalização do recurso.
(STF, HC nº 128873/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j.
18/04/2017)

ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO.
SISTEMÁTICA
DO
CPP.
INAPLICABILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA.
ESPECIALIDADE DA NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600,
§ 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima não conheceu dos recursos
criminais interpostos pelos ora embargantes, devido à impossibilidade de
apresentação de peça de interposição do recurso desprovida das razões
recursais, conforme determina o art. 266 do CE. Precedente.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, é intempestivo o recurso
de apelação interposto com base no rito processual definido no art. 600, § 4º,
do CPP, sendo obrigatória a observância do art. 266 do CE, o qual preconiza
que as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas no ato da
sua interposição.
(...)
(TSE, REspEl nº 060021041/RR, Rel. Min. Raul Araujo Filho, j. 06/06/2023)

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2013. AGRAVOS INTERNOS EM
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO.
SISTEMÁTICA
DO
CPP.
INAPLICABILIDADE.
INTERPOSIÇÃO

Num. 44898779 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
DESACOMPANHADA
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
EXTEMPORANEIDADE . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA.
ESPECIALIDADE DA NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO . ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600,
§ 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS . MANUTENÇÃO DO
DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS
INTERNOS.
1. Na espécie, os agravantes externalizam irresignação contra a decisão
monocrática que, negando seguimento aos primeiros agravos, manteve o
aresto regional, que concluiu, por sua vez, pela intempestividade do recurso
criminal em virtude da ausência de juntada das razões recursais no prazo
assinalado pela lei eleitoral, qual seja, 10 dias, conforme dispõe o art. 362 do
CE.
2. É iterativa a jurisprudência do TSE sobre a matéria, segundo a qual é
inaplicável, por força do princípio da especialidade, o art. 600, § 4º, do CPP,
sendo obrigatória a observância ao art . 266 do CE, o qual preconiza que "o
recurso independerá de têrmo e será interposto por petição devidamente
fundamentada [...]".
(...)
(TSE, AI nº 4463/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24/03/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE
SEGUIMENTO DE RECURSO CRIMINAL (ART. 581, XV, CPP). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL FEITO EM 1º GRAU . RECURSO
CRIMINAL INTEMPESTIVO. NÃO PROVIMENTO DO RESE.
(...)
2. No processo eleitoral, seja ele cível ou criminal, não cabe ao juízo a quo
realizar qualquer análise de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo
267, § 6º, do Código Eleitoral. Competência do juízo ad quem. Precedentes.
3. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal devem ser apresentadas
concomitantemente à petição de interposição (arts . 266 e 268, ambos do
Código Eleitoral), sendo incabível, ante o princípio da especialidade, a
aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601, ambos do Código
de Processo Penal. Precedentes do TSE e STF.
(...)
(TRE/PR, RecCrimEleit nº 000000480, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
j. 01/12/2022)

Num. 44898779 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
EMENTA - RECURSO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
ARTS. 266 E 362 DO CÓDIGO ELEITORAL . NORMA ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição dos recursos em duas etapas fora do prazo de 10 (dez) dias,
previsto no artigo 362 do Código Eleitoral, impede o conhecimento recurso
criminal.
2. A adoção do Código de Processo Penal - CPP, ocorrerá sempre de forma
subsidiária, ou melhor, referido Código só será aplicado, em feitos criminais
eleitorais, ante a ausência de norma especifica junto à jurisdição eleitoral,
como determina o art. 364 do CE.
3 . Recurso não conhecido, por ser intempestivo.
(TRE/PR, RC nº 060001323, Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 21/10/2020)

EMENTA: RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART.
299, CE). CONDENAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 266 E 362 DO
CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Diante de previsão específica do Código Eleitoral (arts. 266 e 362), o prazo
de dez dias para a interposição de recurso criminal, já acompanhado das
respectivas razões, começa a fluir com a intimação pessoal do réu ou de seu
defensor. Precedentes do STF e do TSE.
2. Recurso não conhecido.
(TRE/PR, RC nº 65474, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, j. 12/12/2017)

Conforme se vê, é antiga a jurisprudência que reconhece a intempestividade do
recurso criminal apresentado em duas etapas, quando ultrapassado o prazo de 10
(dez) dias da ciência da sentença condenatória.
Resolvida essa questão, passo à análise fundamentada de cada ponto suscitado
pelo agravante:

1. Nulidade por deficiência de defesa e legítima expectativa
O agravante sustenta que a interposição do recurso desacompanhada de razões
pelo patrono anterior evidencia insuficiência de defesa, o que gera nulidade nos
termos do art. 564, III, e, do CPP.
Argumenta, assim, que o Judiciário deveria ter nomeado um defensor dativo ou

Num. 44898779 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
concedido prazo para sanar o vício antes de considerar o recurso inadmissível.
A decisão agravada resolveu do seguinte modo a questão:

Da análise dos autos, verifica-se que, após a prolação da sentença, o
recorrente apresentou o termo de interposição do recurso em 09/07/2024, nele
consignando que o fazia “contra a sentença que o condenou nos termos do
Artigo 350 do Código Eleitoral e Artigo 317 do Código Penal”, indicando,
assim, inequívoca ciência do teor da decisão judicial.
A jurisprudência pátria aponta pela desnecessidade de repetição do ato
processual viciado quando sua finalidade é atingida. No caso de nulidade na
intimação da parte, o prazo contra si passa a fluir a partir da ciência
inequívoca da decisão. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. RECURSOS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA.
ACÓRDÃO.
REPUBLICAÇÃO.
PEDIDO.
INDEFERIMENTO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. DESPROVIMENTO.
1. Os prazos processuais, inclusive os recursais, contam-se a partir do momento em
que as partes têm ciência inequívoca do ato praticado no processo,
independentemente de terem sido observadas as formalidades referentes à intimação.
2. Agravo regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27550, Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, DJE 14/04/2010)
Tendo por base a data de 09/07/2024 como sendo a da intimação do recorrido
da sentença que o condenou, cuja ciência explicitamente indicou em sua
petição nos autos (id. 43916751), tem-se que o prazo para interposição do
recurso, devidamente acompanhado das respectivas razões, findou-se em
19/07/2024 (sexta-feira).
Por tal motivo, não se pode admitir, como se tempestivas fossem, as razões
apresentadas somente em 18/10/2024, ou seja, 3 meses após o término do
prazo recursal.
Nem se alegue que o recorrente agiu de boa-fé, dada a legítima expectativa de
aplicação ao caso do disposto no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.
A uma, porque, consoante já analisado, a inaplicabilidade de tal faculdade aos
processos eleitorais é patente, já reafirmada por diversas vezes pela
jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, constituindo o ato da
defesa do recorrido erro grosseiro, incapaz de escusar a inobservância do
prazo peremptório.
E, a duas, porque o despacho do juiz eleitoral após a interposição do recurso
limitou-se a determinar seu processamento, sem nada afirmar quanto à
possibilidade de apresentação das razões recursais de modo apartado (id.

Num. 44898779 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
43916752).
No feito ora sob escrutínio, em momento algum houve pronunciamento
judicial que indicasse à parte que seu pleito para cisão entre interposição e
apresentação das razões recursais seria lícito.
Dessa forma, o recurso interposto, desacompanhado das respectivas razões,
apresentadas muito após decorrido o prazo legal para tanto, não pode ser
admitido, ante sua flagrante intempestividade, haja vista que operado o
trânsito em julgado da decisão condenatória ainda em 20/07/2024.

Conforme se vê, a decisão agravada fundamentou-se no princípio da
especialidade, que rege o Direito Eleitoral.
Da leitura conjunta dos arts. 266 e 362, ambos do Código Eleitoral, extrai-se que
os recursos criminais devem ser interpostos no prazo de 10 dias,
obrigatoriamente acompanhados das razões recursais:

Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição
devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o
entender o recorrente, de novos documentos. [grifou-se]

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para
o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

A pretensão de aplicar subsidiariamente o art. 600, § 4º, do CPP é rechaçada pela
jurisprudência pacífica do TSE e do STF, que consideram o ato como erro
grosseiro.
No caso, as razões foram protocoladas mais de três meses após a interposição,
operando-se a preclusão consumativa.
Quanto à tese de deficiência de defesa, a intempestividade causada pelo próprio
causídico não gera nulidade. Aplica-se ao caso o disposto no art. 565 do Código
de Processo Penal:

Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa,
ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só

Num. 44898779 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
à parte contrária interesse.

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE
DE
APELAÇÃO.
INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
4. A intimação da sentença condenatória deve ser dirigida ao advogado
constituído mediante publicação no órgão oficial, conforme se dispõe no art.
392 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a intimação pessoal do
réu para fins de interposição de recurso.
5. A ausência de interposição de apelação no prazo legal pelo advogado
regularmente intimado não configura deficiência de defesa técnica, pois os
recursos são voluntários, nos termos do art. 574 do CPP.
(...)
9. A atuação do advogado regularmente constituído não pode ser
desqualificada a posteriori para justificar nulidade, cabendo ao réu a livre
escolha e eventual substituição do patrono, o que não ocorreu.
(...)
(STF, AgR no HC nº 258979, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j.
11/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
DESOBEDIÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AGRAVO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o habeas
corpus não pode substituir o recurso legalmente previsto, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
7. A deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo a
demonstração de prejuízo efetivo, conforme a Súmula 523 do STF.
8. A mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada não caracteriza
deficiência de defesa capaz de ensejar a nulidade do processo.

Num. 44898779 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
9. A intempestividade recursal não enseja o reconhecimento de nulidade por
deficiência da defesa técnica, diante do princípio da voluntariedade recursal.
(...)
(STJ, AgRg no HC nº 1.011.932/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 08/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
VOLUNTARIEDADE
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A interposição intempestiva de recurso não caracteriza deficiência de
defesa técnica apta a ensejar nulidade processual.
6. A defesa técnica atuou em todas as fases do processo, não havendo
demonstração de inércia ou desídia que causasse prejuízo concreto ao réu.
7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas
corpus.
(...)
(STJ, AgRg no HC nº 942.653/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, j. 04/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. TESE DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
INTERPOSIÇÃO DE RECUSO INTEMPESTIVO. NÃO VERIFICADA
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A interposição intempestiva de recurso não caracteriza deficiência de
defesa técnica apta a ensejar a nulidade do processo, sobretudo em face do
princípio da voluntariedade recursal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 924.873/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j. 09/09/2024)

É de se consignar, ao final, que, de acordo com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o fato do réu ter sido condenado não caracteriza o prejuízo
necessário à anulação do ato, conforme exige a Súmula nº 523 da Suprema Corte.

Num. 44898779 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIMENTO PARA O
TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE NÃO
RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA.
ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DA
NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA DO PREJUÍZO PELA DEFESA,
NÃO SENDO A CONDENAÇÃO ELEMENTO VÁLIDO PARA ESSA
CONSTATAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. Estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que “[nenhum] ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa”. Nesse sentido, por exemplo, a Súmula 523, do Supremo
Tribunal Federal, determina que “[no] processo penal, a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver
prova de prejuízo para o réu”. Assim, para o reconhecimento de eventual
nulidade, seja ela relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela
defesa, de prova do prejuízo, não sendo a condenação, contudo, elemento
válido para essa constatação.
(...)
(STF, AgR no HC nº 253764/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira
Turma, j. 25/04/2025)

Além disso, não prospera a alegação de que o juízo a quo criou expectativa lícita
de processamento do recurso. A uma, porque o juízo de admissibilidade dos
recursos eleitorais, tanto cíveis quanto criminais, é do Tribunal ad quem
(TRE/PR, AgR-MS nº 23759, Rel. Dra. Vera Lucia Feil Ponciano, j.
28/09/2015); e, a duas, porque a decisão de id. 43916752 limitou-se a determinar
a intimação do recorrido e consequente remessa dos autos à esta Corte.
As razões recursais sequer foram apresentadas em prazo razoável, tendo sido
protocoladas nesta Instância somente após suscitada a intempestividade pela
Procuradoria Regional Eleitoral, mais de 3 (três) meses após findo o prazo legal,

Num. 44898779 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
o que retira a presunção de boa-fé do agravante.
Por tais razões, a decisão agravada não comporta revisão nesse aspecto.

2. Nulidade da intimação da Sentença
Alega o agravante que a intimação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico
foi nula, pois não continha a íntegra da decisão nem seu dispositivo, apenas a
indicação de que o arquivo estava em anexo.
Afirma que a simples interposição do recurso não supre a necessidade de uma
publicação válida que permita a plena ciência dos fundamentos da condenação.
A decisão agravada resolveu do seguinte modo a questão:

No caso concreto, contudo, o recorrente alega a nulidade da intimação da
sentença, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, tendo em vista que o
texto da decisão não constou da publicação.
Primeiramente, há que se afastar, de pronto, a alegação de nulidade por
ausência de intimação pessoal do réu condenado.
O Código de Processo Penal é claro ao exigir a intimação pessoal do réu
acerca da sentença somente quando estiver preso, bastando, nos demais casos,
a intimação de seu defensor:
Art. 392. A intimação da sentença será feita:
I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto,
ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;
III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração,
expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o
oficial de justiça;
IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído
não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;
V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído
também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;
VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e
assim o certificar o oficial de justiça. [grifou-se]
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RÉU REVEL COM DEFENSOR CONSTITUÍDO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL. DESNECESSIDADE.

Num. 44898779 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS E APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO CAUSÍDICO,
EMBORA DE FORMA INTEMPESTIVA. IMPETRAÇÃO DESTINADA A
SANAR A DESÍDIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da
sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao
advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo
desnecessária a intimação pessoal.
2. Hipótese em que se trata de réu revel, mas com advogado constituído por ele nos
autos, a denotar a ciência inequívoca da acusação e a desnecessidade de intimação
pessoal ou por edital da sentença condenatória.
3. Utilização da via eleita para revisar e sanar o alegado vício após o trânsito em
julgado da condenação.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC nº 938.870/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
30/9/2024 - destaques acrescentados)
No que concerne à nulidade na publicação da sentença no Diário da Justiça
Eletrônico, em consulta à sua edição nº 125, de 01/07/2024, verifica-se, da
página 122, que, ao invés do texto da sentença, foi publicada somente a frase
“Segue sentença em arquivo anexo”:
(...)
Nada, além disso, consta das publicações da 6ª Zona Eleitoral naquela data.
O Código Eleitoral, em seu art. 364, remete à aplicação, subsidiária ou
supletiva, do Código de Processo Penal, que assim prevê:
Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes
forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito,
aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal.
Com relação à publicação dos atos judiciais, disciplina o Código de Processo
Penal:
Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que
devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o
disposto no Capítulo anterior.
§ 1o A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente
far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da
comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e
designará o jornal em que será feita a publicação.
No presente caso, a sentença silencia quanto ao conteúdo da publicação, se na
íntegra ou em resumo. Já o Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente tanto ao processo penal, conforme disposto no art. 3º do
CPP (STJ, REsp nº 1.568.445/PR, Rel. designado Min. Ribeiro Dantas, 3ª
Seção. j. 24/06/2020), quanto aos processos eleitorais (CPC, art. 15), assim

Num. 44898779 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
determina:
Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos,
datados e assinados pelos juízes.
§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa
dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.
Desse modo, inafastável a conclusão pela necessidade, sob pena de nulidade,
da disponibilização, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico,
da íntegra das decisões judiciais ou, quando assim determinado pelo juiz,
justificadamente, somente da sua parte dispositiva.
No caso sob análise, tal exigência não foi atendida pelo cartório eleitoral, que,
embora tenha certificado a publicação da sentença no órgão oficial, não
adotou o cuidado necessário em confirmar tal fato.
Assim, tem-se por nula a intimação da sentença realizada pela publicação
efetuada no Diário da Justiça Eletrônico em 01/07/2024, tornando sem efeito
a certidão de id. 43916748.
Contudo, mesmo com o reconhecimento dessa nulidade, é inafastável a
conclusão pela intempestividade do recurso.
Da análise dos autos, verifica-se que, após a prolação da sentença, o
recorrente apresentou o termo de interposição do recurso em 09/07/2024, nele
consignando que o fazia “contra a sentença que o condenou nos termos do
Artigo 350 do Código Eleitoral e Artigo 317 do Código Penal”, indicando,
assim, inequívoca ciência do teor da decisão judicial.
A jurisprudência pátria aponta pela desnecessidade de repetição do ato
processual viciado quando sua finalidade é atingida. No caso de nulidade na
intimação da parte, o prazo contra si passa a fluir a partir da ciência
inequívoca da decisão. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. RECURSOS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA.
ACÓRDÃO.
REPUBLICAÇÃO.
PEDIDO.
INDEFERIMENTO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. DESPROVIMENTO.
1. Os prazos processuais, inclusive os recursais, contam-se a partir do momento em
que as partes têm ciência inequívoca do ato praticado no processo,
independentemente de terem sido observadas as formalidades referentes à intimação.
2. Agravo regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27550, Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, DJE 14/04/2010)
Tendo por base a data de 09/07/2024 como sendo a da intimação do recorrido
da sentença que o condenou, cuja ciência explicitamente indicou em sua
petição nos autos (id. 43916751), tem-se que o prazo para interposição do
recurso, devidamente acompanhado das respectivas razões, findou-se em
19/07/2024 (sexta-feira).
Por tal motivo, não se pode admitir, como se tempestivas fossem, as razões

Num. 44898779 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
apresentadas somente em 18/10/2024, ou seja, 3 meses após o término do
prazo recursal.
(...)

Logo, embora a publicação no DJe tenha sido reconhecida formalmente como
viciada, a finalidade do ato foi atingida posteriormente.
Ao protocolar a petição de interposição do Recurso Criminal em 09/07/2024,
detalhando que recorria contra a condenação pelos arts. 350 do Código Eleitoral
e 317 do Código Penal (id. 43916751), a defesa demonstrou ciência inequívoca
do conteúdo decisório:

Pelo princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), não se declara nulidade
sem a prova de prejuízo efetivo, o qual não restou demonstrado, visto que a
contagem do prazo iniciou-se da ciência comprovada nos autos.

3. Prerrogativa de foro e incompetência da Justiça Comum
Argumenta o agravante que o juízo eleitoral de 1º grau é incompetente para
julgar o feito, uma vez que, como Prefeito à época da tramitação da ação penal,
detinha foro por prerrogativa de função perante o Tribunal Regional Eleitoral.

Num. 44898779 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
Sustenta, ainda, a existência de conexão entre este processo e ação penal em
trâmite na Justiça Comum Estadual (TJPR), que apuraria crimes decorrentes dos
mesmos fatos. Alega, com isso, que a Justiça Comum seria incompetente para
conhecer do caso, dado que o crime eleitoral aqui tratado deveria atrair a ação
penal que tramita pelo TJPR para julgamento conjunto.
A questão foi assim enfrentada pela decisão agravada:

A despeito da intempestividade do recurso, invoca o recorrente,
preliminarmente, eventual incompetência tanto do juízo eleitoral de 1ª
instância, ante a presença de autoridade com direito a foro por prerrogativa de
função, quanto da Justiça Comum Estadual, em processo que tramita junto ao
Tribunal de Justiça do Paraná, em virtude de suposta conexão entre fatos lá
tratados e aqueles julgados neste caso.
Dada a alegação de violação da garantia constitucional do juiz natural, torna-
se imperativo analisar o pedido, especialmente no que tange à solicitação de
concessão de habeas corpus de ofício.
Nesse aspecto, insta esclarecer que a questão suscitada pelo recorrente já foi
objeto de análise por esta Corte anteriormente.
Por meio do Habeas Corpus nº 0600005-80.2024.6.16.0000, a defesa do
corréu Jurandir Rodrigues de Paula invocou idênticos fundamentos para
perquirir a competência deste Regional para apuração dos fatos aqui tratados,
dado que JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM exercia o cargo de prefeito
municipal de Antonina na gestão 2017-2020, reeleito para o período
subsequente (2021-2024).
Naquela ocasião, esta Corte rejeitou a pretensão do então impetrante em
julgamento assim ementado:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIME CONEXO. PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). AÇÃO PENAL ELEITORAL. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame
aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova.
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado com vistas a fixar competência entre
órgãos jurisdicionais quando há necessidade de análise do conjunto fático-
probatório.
3. A existência ou não de conexão entre os fatos narrados passa por avaliar se o
julgamento conjunto é efetivamente necessário e benéfico, devendo o exame das
condições se dar de forma casuística e finalística. Precedentes do STJ.

Num. 44898779 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
4. O fato de que uma das investigações ainda se encontra na fase inicial e a outra, em
marcha mais adiantada, já teve denúncia oferecida e tramita como ação penal
desaconselha a união dos feitos pela conexão. Isso porque tal deslocamento de
competência não traria nenhum benefício em termos de celeridade e de economia
processual, segurança jurídica e conveniência da instrução criminal, critérios que
orientam o instituto da conexão. Precedentes do STJ.
5. Orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal no sentido de adotar como
regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a
coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função.
6. Habeas corpus não conhecido.
(TRE/PR, HCCrim nº 060000580, Rel. Des. Joao Pedro Gebran Neto, DJE
06/05/2024)
Referido acórdão foi objeto de Recurso Ordinário ao Tribunal Superior
Eleitoral, que, em decisão monocrática da lavra do Min. Raul Araujo, assim
decidiu:
(...)
No que pertine ao alegado foro por prerrogativa de função do recorrente, o
juízo eleitoral de 1º grau dirimiu bem a questão (id. 43916596):
(...)
Por fim, em relação à alegação de aplicabilidade do foro por prerrogativa de função
em razão de figurar como réu nesta ação penal JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM, atual
Prefeito de Antonina, o Supremo Tribunal Federal fixou tese na Questão de Ordem
na Ação Penal 937 segundo a qual “O foro por prerrogativa de função aplica-se
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas (...)”.
Desta forma, considerando que os crimes pelos quais o atual Prefeito foi denunciado
não foram praticados durante o exercício do cargo, afastado está o foro por
prerrogativa de função, reafirmando a competência deste Juízo Eleitoral da 6ª Zona
Eleitoral para processar e julgar os crimes descritos na denúncia e que deram origem
a essa ação penal.
De fato, quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes balizas:
(...)
Assim, considerando que os crimes de corrupção passiva e falsidade
ideológica eleitoral pelos quais condenado o recorrente foram praticados
ainda em 2016, antes, portanto, da assunção do cargo de prefeito municipal,
que só ocorreria em 01/01/2017, tem-se que a ele é inaplicável o pretendido
foro por prerrogativa de função, nos exatos termos do quanto já decidido pelo
juízo a quo.
Por fim, no que se refere aos fatos apurados na Justiça Comum Estadual, de
se mencionar que, também pelo corréu Jurandir Rodrigues de Paula, foi
suscitado Conflito de Competência junto ao Superior Tribunal de Justiça,
visando o reconhecimento da precedência desta Corte quanto aos fatos

Num. 44898779 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
tratados no âmbito da Ação Penal nº 0043351-02.2023.8.16.0000, em trâmite
pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Naqueles autos, de nº 200570/PR (2023/0372233-9), o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de decisão monocrática do Min. Joel Ilan Paciornik, assim
decidiu:
(...)
Some-se a essas razões, o fato de que o recorrente, apesar de demonstrar que
suscitou a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em sua
defesa apresentada nos autos da Ação Penal nº 0043351-02.2023.8.16.0000
(id. 44155112), não fez juntar eventual decisão daquele órgão quanto a isso.
Nem mesmo a denúncia oferecida naqueles autos foi anexada a este processo,
o que impede a análise acerca da imputação atribuída ao recorrente.
Ademais, não cabe à esta Especializada avocar processos que tramitam por
outros órgãos do Poder Judiciário, devendo o recorrente, se assim o entender,
adotar as medidas processuais cabíveis junto às esferas recursais apropriadas.
Em conclusão, não se verifica nenhuma hipótese de alteração da competência
a justificar a concessão da ordem de habeas corpus pleiteada para anulação
dos atos aqui praticados.

Não procede, portanto, a tese de existência de foro por prerrogativa de função.
Os crimes foram praticados em 2016, antes da investidura do agravante no cargo
de Prefeito, ocorrida somente em 2017.
Conforme o entendimento fixado pelo STF na AP 937-QO, o foro especial
restringe-se a crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão dele.
Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E ELEITORAL. RECURSOS CRIMINAIS.
DESVIO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO MEDIANTE
FRAUDE. ESTELIONATO AGRAVADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. MAJORAÇÃO.
(...)
4. Desde o julgamento da QO-AP nº 937/RJ, pelo Supremo Tribunal Federal,
o foro por prerrogativa de função é adstrito a crimes cometidos no exercício
do cargo e que guardem relação direta com as funções nele desempenhadas,
não tendo havido alteração desse entendimento pelo julgamento do HC nº
232.627/DF, também da Corte Suprema.

Num. 44898779 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
(...)
(TRE/PR, Recurso Criminal Eleitoral nº 060024063, Rel. Desa. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 11/07/2025)

Sobre a conexão com ação penal em tramitação na Justiça Comum, é de se
considerar que, após a prolação da decisão agravada, o agravante anexou aos
autos a denúncia apresentada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para
Assuntos Jurídicos junto à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná nos autos nº 0043351-02.2023.8.16.0000 (id. 44483733).
Todavia, o que pretende o agravante foge à esfera de competência desta
Especializada.
Primeiramente, é de se pontuar que, embora o agravante insista em dizer que há
conexão entre as ações, o que busca ele, ao fim e ao cabo, é a declaração de
incompetência da Justiça Comum Estadual pela Justiça Eleitoral, em análise de
processo distinto.
Ao requerer o reconhecimento da conexão entre estes autos e a ação penal que
tramita pelo TJPR, o agravante espera, de fato, que haja uma avocação do
processo, feita por um órgão do Poder Judiciário da União contra órgão do Poder
Judiciário estadual de igual hierarquia.
Ainda que caiba à Justiça Eleitoral pronunciar-se acerca de sua competência em
matéria penal, é evidente que tal pronunciamento deve ser feito dentro dos autos
do processo, jamais acerca de ações penais que tramitam em órgão distinto, de
mesma hierarquia jurisdicional.
A lei processual prevê expressamente a existência de instrumento processual de
que pode valer-se a parte para questionar a competência de órgão jurisdicional,
de cuja decisão, caso não concorde, poderá recorrer.
No caso concreto, é importante salientar que, em caso de recusa do TJPR em
declinar de sua competência, eventual recurso seria analisado pelo Superior

Num. 44898779 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
Tribunal de Justiça, que é a Corte constitucionalmente competente para dirimir
conflitos desse tipo, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição Federal.
Aliás, o STJ, no conflito de competência suscitado pelo corréu (CC nº
200570/PR), já decidiu pela inexistência de conflito a ser dirimido, mantendo a
autonomia das instâncias.
Em caso de processamento de ação penal da competência desta Especializada
pela Justiça Comum, a jurisprudência vem reconhecendo a ocorrência de
nulidade processual, o que gera prejuízo à acusação, não à defesa.
Logo, é ônus do Estado, por intermédio do Ministério Público, o ajuizamento
correto das ações penais, devendo arcar com as consequências de eventual
processamento indevido.
Nem a lei, nem a jurisprudência, admitem a declaração de incompetência de um
órgão Judiciário por outro de igual hierarquia, utilizando-se de via oblíqua, como
se pretende neste caso.
Desse modo, reitera-se que o pleito do agravante deve ser tratado
processualmente junto ao juízo pelo qual tramita a ação penal que entende
violadora do princípio do juiz natural, devendo manejar os recursos cabíveis
naquela esfera, se assim entender.
É imperativo ressaltar, por fim, que a conexão visa a celeridade e a economia
processual. Não se admite a reunião de processos que se encontram em estágios
procedimentais distintos, especialmente quando esta ação eleitoral já atingiu o
trânsito em julgado para o réu em 20/07/2024. Nesse sentido, a Súmula nº 235 do
STJ, aplicável também ao processo penal:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Por tais razões, não prospera o pleito do agravante nesse aspecto.

Num. 44898779 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
4. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
O agravante questiona a recusa do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
oferecer o ANPP, alegando que a negativa se baseou em fundamentos genéricos
e abstratos sobre a "gravidade da conduta". Aponta violação ao princípio da
isonomia, pois outra ré obteve o benefício da suspensão condicional do processo.
A decisão agravada resolveu do seguinte modo a questão:

(...)
Extrai-se da jurisprudência da Suprema Corte, portanto, que a análise quanto
ao preenchimento dos requisitos para oferta do ANPP, embora possa ser
requerida pela defesa, é atribuição do órgão do Ministério Público, não
cabendo ao Poder Judiciário obrigar as partes à composição.
Além disso, nas ações penais em curso, o acordo pode ser requerido/proposto
até a data do trânsito em julgado da decisão condenatória.
No caso concreto ora analisado, a propositura do ANPP, neste momento,
mostra-se impossibilitada, por dois motivos, a saber: (i) a decisão
condenatória transitou em julgado para o réu ainda em 20/07/2024; (ii) a
possibilidade de oferecimento do acordo foi objeto de análise tanto pelo
órgão do Ministério Público em 1ª instância quanto pela respectiva Câmara
de Revisão, sendo, em ambas as oportunidades, considerado insuficiente
como reprimenda aos crimes pelos quais o recorrente foi denunciado.
Assim, a simples ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória
é suficiente para impedir a análise do pedido feito em sede recursal.
Ainda que assim não o fosse, tem-se dos autos que houve análise pelo
Ministério Público de 1º grau acerca da possibilidade de oferecimento do
instituto despenalizador ao recorrente, concluindo o parquet por “não ser
cabível, necessário e suficiente o acordo de não persecução penal” (id.
43916346).
Não se conformando com a negativa do órgão ministerial, o recorrente
solicitou, então, a reanálise do caso pela instância administrativa responsável
(id. 43916467), o que foi deferido pelo juízo a quo (id. 43916470).
Em reanálise do caso, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão da
Procuradoria-Geral da República manteve o entendimento firmado pelo
Ministério Público Eleitoral (id. 43916482), em decisão assim ementada:
INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. RECUSA
DO MP ELEITORAL EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP.

Num. 44898779 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A
CELEBRAÇÃO DO ANPP (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISOS II E III). MEDIDA
QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E
PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
A jurisprudência vem entendendo pela inexistência de direito subjetivo do réu
ao ANPP, bem como pela impossibilidade de reanálise da questão quando
fundamentada a recusa pelo Ministério Público, mantida em sede revisional.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP.
PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível nova remessa dos autos ao
Ministério Público para análise do ANPP após já ter havido manifestação contrária
do órgão ministerial e da Procuradoria-Geral de Justiça.
3. A defesa alega que o ANPP não se submete à preclusão e que o Poder Judiciário
deve remeter os autos ao Ministério Público para análise do cabimento do acordo.
III. Razões de decidir
4. O ANPP é uma faculdade do Ministério Público, que deve analisar o caso
concreto e fundamentar a decisão de oferecer ou não o acordo, não constituindo
direito subjetivo do investigado.
5. A negativa do ANPP foi fundamentada na reiteração criminosa e no alto grau de
reprovabilidade das condutas das agravantes, o que justifica a decisão do Ministério
Público e da Procuradoria-Geral de Justiça.
6. A remessa dos autos ao Ministério Público já foi realizada, e a negativa do acordo
foi revisada e mantida pela Procuradoria-Geral de Justiça, não havendo ilegalidade
na decisão de não remeter novamente os autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade do
Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A negativa
do ANPP pode ser fundamentada na reiteração criminosa e no alto grau de
reprovabilidade da conduta. 3. Não há obrigatoriedade de nova remessa dos autos ao
Ministério Público após manifestação contrária devidamente fundamentada e
revisada pela Procuradoria-Geral de Justiça".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg nos EDcl no RHC 159.134/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma,
julgado em 08.03.2022; STF, HC 191.124 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em 08.04.2021.
(STJ, AgRg no RHC nº 204.631/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
17/12/2024 - destaques acrescentados)
Dessa forma, incabível nova análise, nessa fase, acerca dos pressupostos para
o oferecimento do acordo de não persecução penal ao recorrente.

Num. 44898779 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
O ANPP, portanto, não constitui direito subjetivo do investigado, sendo pautado
pelo dever-poder do MINISTÉRIO PÚBLICO de avaliar a suficiência da medida
para a reprovação do crime.
A recusa foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta da conduta e
reflexos na moralidade administrativa, decisão esta ratificada pela 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, órgão encarregado do
reexame das decisões das instâncias inferiores do Ministério Público da União,
no qual inserido o Ministério Público Eleitoral.
O Poder Judiciário não pode compelir o parquet a ofertar o benefício quando
fundamentadamente negado. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-
A DO CPP, INSERIDO PELA LEI 13964/2019). APLICAÇÃO DA LEI NO
TEMPO E NATUREZA DA NORMA. NORMA PROCESSUAL DE
CONTEÚDO MATERIAL. NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE
E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS PENAIS EM CURSO
QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13964/2019 (23.1.2020).
CONCESSÃO DA ORDEM.
(...)
7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo,
mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos
requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar,
de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-
A, §§ 7º, 8º e 14)
(...)
(STF, HC nº 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 281/STF.
NÃO EXAURIMENTO DOS RECURSOS NAS INSTÂNCIAS DE
ORIGEM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA
MINISTERIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(...)

Num. 44898779 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
5. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo
do acusado, cabendo ao Ministério Público avaliar sua necessidade e
suficiência para reprovação e prevenção do crime, no exercício de sua
discricionariedade mitigada.
6. As recusas de oferta de ANPP pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo e pelo Ministério Público Federal foram devidamente fundamentadas,
baseando-se no trânsito em julgado da condenação, na pena aplicada superior
a quatro anos de reclusão e na ausência de preenchimento do requisito
subjetivo de suficiência para reprovação e prevenção do crime, considerando
a gravidade e as circunstâncias do delito. Não compete ao Poder Judiciário
compelir o órgão acusador a ofertar o acordo.
(...)
(STF, AgR no ARE nº 1553567, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j.
25/02/2026)

Ademais, não cabe discutir a concessão de ANPP após o trânsito em julgado da
ação penal, como é o caso dos autos.

5. Revisão da dosimetria da pena
Requer o agravante o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, d,
do CP), argumentando que admitiu o fato de não ter declarado os valores
recebidos em sua prestação de contas, ainda que tenha negado a finalidade
eleitoral dos recursos.
Alega, ainda, que o crime de falsidade ideológica eleitoral (CE, art. 350) deveria
ser absorvido pelo de corrupção passiva (CP, art. 317), pois o falso teria ocorrido
exclusivamente como meio para ocultar a corrupção, dentro de um mesmo
contexto fático e com finalidade única.
Quanto a esse ponto, assim constou da decisão agravada:

Por fim, incumbe analisar as alegações de ilegalidade na fixação da pena do
recorrente, especificamente quanto à incidência da atenuante relativa à
confissão acerca da falsidade ideológica eleitoral (art. 65, III, d, do Código
Penal) e à subsunção do crime do art. 350 do Código Eleitoral à conduta

Num. 44898779 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
tipificadora da corrupção passiva.
Quanto à não incidência da atenuante relativa à confissão espontânea do
recorrente, tem-se que a sentença não comporta qualquer reparo.
A despeito da alegação do recorrente, no sentido de que “admitiu perante o
juízo que não declarou o valor recebido em sua prestação de contas, quando
poderia negar tal fato”, da simples leitura de suas razões recursais é possível
chegar-se a conclusão diversa.
A confissão mencionada pela norma refere-se à admissão, pelo réu, da prática
do crime de que é acusado.
No caso concreto, verifica-se que o recorrente continua negando que tenha
recebido os recursos financeiros de Jurandir Rodrigues de Paula para uso em
sua campanha eleitoral, alegando que se tratou de empréstimo pessoal.
Assim, patente a ausência do requisito fundamental para a incidência da
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, qual seja a própria
admissão do ilícito.
A simples constatação de situação de fato, consistente na omissão de
declaração do recebimento de valores na prestação de contas da campanha,
não constitui confissão do crime de “caixa 2”.
Por derradeiro, não há que se cogitar de subsunção do crime de falso diante
da conduta caracterizadora da corrupção passiva, dada a evidente autonomia
entre os tipos penais, não sendo o primeiro pressuposto do segundo.
No presente caso, tem-se da acusação que o recorrente praticou duas condutas
autônomas, consistentes em (i) solicitar valores a empresário local em troca
de favorecê-lo caso viesse a assumir o cargo de prefeito municipal, vindo a
(ii) promover verdadeira triangulação de tais valores, a fim de ocultá-los de
sua prestação de contas de campanha.
Por tais razões, não se vislumbra qualquer ilegalidade na dosimetria da
reprimenda fixada na sentença, de modo a justificar, como pretende o
recorrente, a concessão de ordem mandamental a revisá-la.

Desse modo, verifica-se, quanto à confissão, que o réu não admitiu o fato típico
(falsidade eleitoral), mas apresentou versão defensiva alegando tratar-se de
empréstimo pessoal não relacionado à campanha.
Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução
aquém desse patamar, conforme Súmula nº 231 do STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena

Num. 44898779 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
abaixo do mínimo legal.

No que tange à consunção, os delitos de corrupção passiva e falsidade ideológica
eleitoral são autônomos. O primeiro consumou-se com a solicitação/recebimento
de vantagem indevida em 2016, em razão do cargo público; o segundo, com a
omissão dolosa de recursos empregados na campanha eleitoral na prestação de
contas apresentada.
Não há, desse modo, identidade de bens jurídicos protegidos ou relação de crime-
meio e crime-fim, mas sim concurso material de delitos independentes.

6. Recebimento do recurso intempestivo como Habeas Corpus
Por fim, pugna o agravante para que, caso o recurso não seja conhecido por
intempestividade, suas razões sejam analisadas sob a ótica de Habeas Corpus,
dada a natureza de ordem pública das nulidades e ilegalidades suscitadas.
Todavia, é incabível o recebimento das razões intempestivas como Habeas
Corpus.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda o uso do writ como substitutivo
de recurso próprio ou revisão criminal.
A admissão da fungibilidade pretendida pelo agravante esvaziaria os prazos
peremptórios da legislação processual penal, permitindo que todo recurso
intempestivo fosse processado sob a roupagem de HC.
É farta a jurisprudência no sentido do não cabimento de Habeas Corpus para
revolvimento de provas:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR
.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO

Num. 44898779 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. De acordo com a jurisprudência consolidada do STF, é inviável o uso do
habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 246.252 AgR, Min.
Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, Min. Flávio Dino; HC 243.782 AgR, Min.
Alexandre de Moraes).
(...)
(STF, HC nº 246689/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j.
27/11/2024)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. CAUSAS DE
AUMENTO . FRAÇÃO. QUANTIDADE DE ARMAS. PARTICIPAÇÃO
DE ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES DELITIVAS. INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
.
REVISÃO
DA
FRAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
(...)
5. O habeas corpus não é admitido como substituto de recurso ou revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
(...)
(STJ, HC nº 831593/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta turma, j.
22/10/2024)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. CRIME DO ART . 299 DO CE, C/C O ART. 71 DO CP.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA . TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
MATÉRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . NÃO CONHECIDO O HABEAS
CORPUS.
1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de não admitir habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, "situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício". Precedente do STJ: HC nº 498
.748/RS, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30.5.2019, DJe
de 6.6.2019.

Num. 44898779 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
(...)
(TSE, HC nº 0600358438/RR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/12/2019)

Não se vislumbrando, portanto, ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão
condenatória de origem, o pleito de concessão da ordem mandamental de ofício
deve ser negado, assim como a aplicação ao caso da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno interposto,
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
Considerando que o recurso foi inadmitido, ante sua flagrante intempestividade,
determina-se a baixa imediata do caderno processual principal ao juízo de
origem, para imediata execução da pena imposta, sendo que eventuais Embargos
de Declaração ou recurso devem ser tratados no caderno referente ao Agravo
Interno, ressalvada a hipótese de obtenção, pelo recorrente, de efeito suspensivo
contra este acórdão.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I — VOTO DIVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
I.I — DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL INTERPOSTO
TEMPESTIVAMENTE E DESACOMPANHADO DE RAZÕES: A PREVALÊNCIA DA
AMPLA DEFESA SOBRE O FORMALISMO DO ART. 266 DO CÓDIGO ELEITORAL
Com a devida vênia à eminente Relatora, cujos fundamentos pelo não conhecimento

Num. 44898779 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
do recurso foram lançados com a habitual proficiência, a divergência se impõe, pelas
razões que seguem.
Antes do exame da controvérsia, urge fixar a premissa constitucional que a ela
preside. A Constituição Federal consagra, no art. 5º, LV, a ampla defesa, que
compreende a defesa técnica — irrenunciável e indisponível no processo penal. A sua
falta constitui nulidade absoluta, a teor da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal e
do art. 261 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum acusado será
processado ou julgado sem defensor.
O direito ao recurso, em matéria penal, integra o devido processo legal. Conquanto o
colendo Supremo Tribunal Federal não lhe reconheça o caráter de garantia
constitucional absoluta, encontra sede convencional no art. 8.2, h, da Convenção
Americana de Direitos Humanos, que assegura o direito de recorrer da sentença a juiz
ou tribunal superior. Tal diploma ostenta status supralegal, com eficácia paralisante
sobre a legislação ordinária que lhe seja contrária (STF, RE 466.343/SP, Rel. Min.
Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 3.12.2008).
Da conjugação dessas garantias, extrai-se a premissa que norteia o julgamento.
Interposto o recurso, ainda que desacompanhado das razões, subsiste o direito
fundamental do réu a que as razões sejam apresentadas, pois nelas se concretiza a
defesa técnica na fase recursal. Incumbe ao Estado-juiz assegurar tal exercício, não o
obstar. Nessa direção, a Súmula 705 do Supremo Tribunal Federal proclama que a
renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor,
não impede o conhecimento da apelação por este interposta.
Esse direito fundamental deve ser compatibilizado com o art. 266 do Código Eleitoral.
A especialidade procedimental, legítima em sua origem, não comporta interpretação
que suprima o núcleo essencial da defesa técnica e do direito ao recurso. Onde a
literalidade da norma especial conduzir ao aniquilamento da garantia, prevalece a
leitura conforme a Constituição.
Sob tal premissa, examina-se a admissibilidade do recurso criminal eleitoral, interposto
tempestivamente, conquanto desacompanhado das respectivas razões. A questão não
se resolve pela leitura isolada da norma especial eleitoral, mas reclama harmonização
com os postulados que informam o processo penal.
Verifica-se dos autos, conforme o relatório, que o recorrente foi condenado, em
sentença proferida pelo juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, à pena de 3 (três) anos
de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos — prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária —, com fundamento no art. 350 do Código Eleitoral e no art. 317 do Código
Penal.
A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eleitoral em 1º.7.2024. Em 9.7.2024, o

Num. 44898779 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
réu apresentou, tempestivamente, petição de interposição, pugnando a sua intimação
na forma do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, a fim de arrazoar o recurso
em segundo grau.
Na data de 17.7.2024, o juízo de origem proferiu o seguinte despacho (ID 43916752):

1. Recebo o Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo réu [...] (docs. 122490255).
2. Intime-se o recorrido a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente
manifestação.
3. Na sequência, encaminhem-se ao Egrégio TRE/PR.
4. Intimações e diligências necessárias.

Aportados os autos neste segundo grau, o recorrente foi intimado apenas para
justificar a manutenção do sigilo, deixando transcorrer o prazo sem manifestação (ID
43942774). Em 2.9.2024, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo
não conhecimento do recurso (ID 43961149).
Enquanto conclusos os autos para julgamento, o patrono do recorrente apresentou
substabelecimento, em 14.10.2024, e o novo procurador ofertou as razões recursais
em 18.10.2024 (ID 44145534). Sobreveio, em 11.2.2025, a decisão ora agravada, que
não conheceu do recurso, ao fundamento de violação ao art. 266 do Código Eleitoral,
reputando inaplicável, na seara eleitoral, a prerrogativa do art. 600, § 4º, do Código de
Processo Penal.
Impõe-se analisar, em primeiro lugar, a premissa normativa.
Nos termos dos arts. 266 e 362 do Código Eleitoral, o recurso criminal eleitoral
submete-se ao prazo de 10 (dez) dias e independe de termo nos autos:

Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição
devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o
entender o recorrente, de novos documentos.

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o
Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

Reconhece-se, com efeito, a existência de respeitável corrente que, invocando o

Num. 44898779 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
princípio da especialidade, extrai do art. 266 do Código Eleitoral a exigência de que as
razões acompanhem a petição de interposição, afastando a regra geral do art. 600, §
4º, do Código de Processo Penal.
Foi essa a senda trilhada pela eminente Relatora.
A especialidade procedimental, todavia, não pode ser aplicada de forma dissociada da
matriz constitucional do processo penal. O comando do art. 266 dirige-se ao juízo
eleitoral de primeira instância e não disciplina, de modo expresso, o momento de
oferecimento das razões perante o Tribunal. Diante dessa lacuna, abre-se espaço à
incidência subsidiária do Código de Processo Penal, por força do art. 364 do Código
Eleitoral e do art. 394, § 5º, do Código de Processo Penal, de modo a admitir-se a
apresentação das razões na forma do art. 600 do mesmo diploma.
A leitura conforme a Constituição conduz a desfecho ainda mais seguro. A interposição
tempestiva, ainda que desacompanhada das razões, revela inequívoco inconformismo
com o decreto condenatório, circunstância apta a demonstrar a vontade de submeter a
matéria à instância revisora. Em hipóteses tais, o excessivo rigor formal deve ceder à
efetividade da tutela jurisdicional e à preservação do direito de defesa, sobretudo
quando ausente má-fé ou intuito protelatório, como sucede nos autos.
Cumpre, em segundo lugar, distinguir o ato de recorrer da sua fundamentação. A
apresentação tempestiva da petição de interposição configura, por si, o exercício do
direito ao recurso, impedindo a formação da preclusão consumativa. As razões,
embora indispensáveis ao pleno desenvolvimento da dialeticidade, não se confundem
com o ato de recorrer; constituem etapa posterior de fundamentação da insurgência já
deduzida. Daí por que a apresentação tardia das razões traduz mera irregularidade,
incapaz de obstar o conhecimento do recurso oportunamente interposto.
É o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
MERA
IRREGULARIDADE.
SITUAÇÃO
CONFIGURADORA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I – Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo
de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões
recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do
recurso. Precedentes.
II – O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da
apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura
flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da
Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem.
III – Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Num. 44898779 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da
apelação interposta pelo ora paciente
(STF - HC: 112355 GO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 26/06/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-181 DIVULG
13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012).

Não destoa o Superior Tribunal de Justiça, para o qual a apresentação extemporânea
das razões não impede o conhecimento da apelação tempestivamente manejada,
orientação que se harmoniza com o art. 601 do Código de Processo Penal, a autorizar
a subida dos autos com as razões ou sem elas.
Exempli gratia:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA
RACIAL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA
DAS
RAZÕES
DE
APELAÇÃO.
MERA
IRREGULARIDADE.
VERBETE
SUMULAR N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após minucioso exame do caderno probatório, concluiu
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
agravante pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, do CP.
2. Para desconstituir essa conclusão - afirmar que o conjunto probatório
apresentado é insuficiente - necessário seria o reexame das provas acostadas
aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 7 desta Corte.
3. Ao conhecer do recurso ministerial, o Tribunal estadual decidiu em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a
apresentação das razões recursais do recurso de apelação fora do prazo a que
se refere o art. 600 do CPP (8 dias) constitui mera irregularidade e não impede o
seu conhecimento, a incidir, no ponto, o óbice do verbete sumular n. 83 do STJ.
4. Não foi demonstrada a similitude fática entre o aresto recorrido e os acórdãos
alçados a paradigmas, pois a defesa se limitou a transcrever as ementas dos
acórdãos paradigmas, afirmando se tratar da mesma situação, sem, no entanto,
elencar comparativamente os pontos semelhantes ou diferentes dos julgados ou
apresentar transcrição dos trechos do acórdão impugnado e paradigmas de forma
que fosse possível evidenciar o suposto dissídio jurisprudencial.
5. Agravo regimental não provido
(STJ - AgRg no AREsp: 2307761 MG 2023/0059051-2, Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

Num. 44898779 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PREQUESTIONAMENTO.
OCORRÊNCIA.
RAZÕES
APRESENTADAS
DE
FORMA
TARDIA.
MERA
IRREGULARIDADE.
PRECEDENTES.
I - No caso, a tese do Parquet foi alvo de debate no Tribunal de origem, estando a
matéria devidamente prequestionada.
II - Esta Corte de Justiça entende que "A apresentação tardia das razões do
recurso de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, não
configurando sua intempestividade. Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp
743.421/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015) "( AgRg no REsp n.
1.647.454/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/05/2018).
Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1904626 RS 2020/0292893-0, Relator: Ministro MESSOD
AZULAY NETO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 30/08/2023).

A compreensão decorre da própria lógica do sistema recursal penal. Nele, o efeito
devolutivo apresenta amplitude mais alargada do que a observada no processo civil.
Faculta-se à instância revisora reapreciar todos os fundamentos da condenação e as
teses defensivas deduzidas nos autos, ainda que não impugnadas no recurso, em
ordem a assegurar controle jurisdicional efetivo sobre a pretensão punitiva estatal.
No magistério de José Jairo Gomes:

Diante da manifesta, inequívoca intenção de recorrer, os princípios fundamentais
do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV)
impõe o recebimento e processamento do recurso no tribunal, ainda que sem
razões. Aqui se deve considerar que toda a matéria debatida nos autos é
devolvida à instância ad quem, incidindo, portanto, o efeito devolutivo em toda
sua amplitude. De qualquer modo, o recorrente não ficará tolhido de efetivamente
expor suas teses e influenciar no julgamento (dimensão substantiva do devido
processo legal), pois poderá apresentar defesa oral perante o órgão colegiado
(Gomes, José Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 7ª ed. São
Paulo : Atlas, 2024. p. 411).

Assim, a manifestação tempestiva da vontade recursal, exteriorizada por petição de
interposição, somada à incidência ampliada do efeito devolutivo no processo penal,

Num. 44898779 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
impõe o reconhecimento da admissibilidade do recurso.
Impõe-se examinar, de outro lado, a perspectiva da defesa técnica, que conduz à
mesma conclusão por fundamento autônomo.
O art. 577 do Código de Processo Penal confere ao próprio réu legitimidade para
interpor recurso, por petição ou termo nos autos, o que evidencia que a manifestação
da vontade de recorrer não se subordina à atuação técnica imediata do defensor.
O desenvolvimento da atividade recursal, contudo, reclama defesa técnica efetiva,
porquanto a elaboração das teses e a delimitação da insurgência exigem capacidade
postulatória e atuação profissional especializada. Uma vez evidenciada a intenção de
recorrer, passa a ser dever do Estado assegurar que o acusado não permaneça
desassistido na fase recursal.
Por isso, doutrina e jurisprudência consolidaram o entendimento de que, interposto o
recurso sem assistência técnica adequada, incumbe ao juízo intimar o patrono
constituído e, persistindo a omissão, nomear defensor. O direito à ampla defesa,
assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, compreende não apenas a
autodefesa, mas também a indispensável defesa técnica.
É o que leciona Guilherme de Souza Nucci:

Termo de apelação: pode o réu recorrer da sentença condenatória assinando o
termo que lhe é apresentado pelo Oficial de Justiça, por ocasião de sua intimação
pessoal. Assim agindo, recebe o juiz o apelo e abre vista à defesa técnica, para,
em oito dias, apresentar as razões, ou seja, os fundamentos jurídicos do seu
inconformismo.
(NUCCI, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Comentado / Guilherme
de Souza Nucci. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1923).

O Supremo Tribunal Federal reconhece que a ausência de oportunidade de
manifestação da defesa técnica na fase recursal configura nulidade, por ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
A propósito:

PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE
CONTRARRAZÕES A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA.

Num. 44898779 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
I - A ausência de intimação do advogado constituído pelo paciente para o
oferecimento de contrarrazões ao recurso especial interposto importa violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
II - Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura clausulado.
(STF - HC: 106833 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 12/04/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-084 DIVULG
05-05-2011 PUBLIC 06-05-2011).

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que, verificada a
inércia do advogado constituído na apresentação das razões, impõe-se a prévia
intimação do réu para constituir novo patrono e, somente diante de nova omissão, a
nomeação de defensor:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INÉRCIA DA DEFESA. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO
PATRONO. INOBSERVÂNCIA. NOMEAÇÃO PREMATURA DE DEFENSOR
DATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que,
inerte a defesa do acusado para apresentação de contrarrazões, a nomeação de
defensor dativo deve ser precedida de intimação do réu para oportunizar-lhe a
constituição de novo advogado, sob pena de nulidade. (Precedentes).
2. "Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, constatada a
inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo
patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria
Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório"
(RHC n. 135.700/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
3/3/2022.) 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AgRg no REsp:
1562051 PA 2015/0267273-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE EXAÇÃO. INÉRCIA DO PATRONO
CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR
DEFENSOR PARTICULAR. NULIDADE ABSOLUTA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "no caso de inércia do advogado
constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a
prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não
o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se
procedendo, haver nulidade absoluta" (REsp n. 1.512.879/MA, relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/9/2016, DJe

Num. 44898779 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
6/10/2016).
2. Ordem de habeas corpus concedida para anular o processo desde a
apresentação da resposta à acusação, devendo o paciente ser intimado para
constituir novo advogado.
(STJ - HC: 640180 RR 2021/0013603-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 30/04/2021).

Transpostas tais premissas ao caso concreto, ainda que a petição de interposição
tenha sido protocolada por advogado regularmente constituído — e seja, por si,
suficiente ao conhecimento do recurso —, a ausência das razões produziu situação
equiparável à deficiência da defesa técnica na fase recursal. A mera formalização do
inconformismo, desacompanhada dos fundamentos jurídicos da insurgência,
compromete o contraditório perante a instância revisora e a própria utilidade do
recurso.
Cabia ao juízo de primeiro grau, nessas circunstâncias, intimar o patrono para a
apresentação das razões e, persistindo a omissão, adotar as medidas necessárias à
assistência técnica efetiva do acusado, inclusive a nomeação de defensor. A inércia
em tal providência importou indevido esvaziamento do direito de defesa, de natureza
indisponível no processo penal, inclusive eleitoral. O acusado não pode suportar os
ônus da omissão de seu procurador sem que lhe seja oportunizada efetiva assistência
jurídica.
Sobressai, nesse ponto, princípio basilar do processo penal: o réu não pode ser
prejudicado, em seu direito fundamental, pela incúria do defensor. A defesa técnica
deficiente ou inerte equipara-se à sua ausência, e as consequências da desídia do
profissional não se transferem ao acusado. Assim decidiu o excelso Supremo Tribunal
Federal ao anular processo-crime em que a atuação desidiosa do advogado redundou
em ausência de defesa técnica efetiva, sem que tal ônus pudesse recair sobre o réu:

HABEAS
CORPUS.
JULGAMENTO
POR
TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPUGNAÇÃO.
A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal,
contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a
não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à
admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. DEFESA TÉCNICA.
INEXISTÊNCIA. Uma vez constatada a inexistência de defesa técnica, em
processo-crime, cumpre implementar a ordem de ofício
(STF - HC: 110271 ES, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
07/05/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-124 DIVULG 27-06-2013

Num. 44898779 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
PUBLIC 28-06-2013).

HABEAS
CORPUS
-
ALEGAÇÕES
FINAIS
INCONSISTENTES
E
SUPERFICIAIS, PRODUZIDAS, ALÉM DO MAIS, POR ADVOGADA COM
INSCRIÇÃO SUSPENSA NA OAB - OFENSA EVIDENTE AO DIREITO DE
DEFESA
DO
ACUSADO
-
NULIDADE
PROCESSUAL
ABSOLUTA
-
DESRESPEITO À GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” - ABRANGÊNCIA
DESSA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL, QUE COMPREENDE, DENTRE AS
DIVERSAS PRERROGATIVAS DE ORDEM JURÍDICA QUE A COMPÕEM, O
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À PLENITUDE DE DEFESA (DIREITO À
AUTODEFESA E DIREITO À DEFESA TÉCNICA, QUE DEVE SER ADEQUADA
E EFETIVA) - PEDIDO DEFERIDO.
(STF - HC: 85717 SP, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento:
09/10/2007, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-112 DIVULG 13-06-2013 PUBLIC 14-06-2013).

Não se confunde a espécie com a simples voluntariedade recursal (art. 574 do Código
de Processo Penal). A vontade de recorrer foi inequivocamente exteriorizada na
petição de interposição tempestiva; a falha restringiu-se à apresentação das razões,
ato de natureza técnica cuja omissão reclamava a atuação supletiva do Estado-juiz.
Limitar o direito ao recurso por incúria exclusiva do patrono, em tal contexto, vulnera a
garantia da ampla defesa.
Cumpre, ainda, afastar eventual objeção fundada em supressão de instância.
Os precedentes que recomendam a anulação ou o retorno dos autos à origem cuidam
de hipóteses distintas, em que o ato de defesa técnica jamais chegou a ser suprido, a
reclamar a intimação ou a renovação destinada a supri-lo.
No caso vertente, ao contrário, a interposição partiu de advogado constituído e as
razões foram efetivamente apresentadas neste segundo grau pelo procurador
substabelecido. A dialeticidade, portanto, encontra-se integralizada, e eventual
prejuízo restou sanado. Incide, nesse ponto, o postulado pas de nullité sans grief,
positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, bem como a Súmula 523 do
Supremo Tribunal Federal.
Sanada a deficiência pela juntada das razões, não há nulidade a declarar nem
utilidade no retorno dos autos, que se converteria em formalismo vazio. Acresce que o
reconhecimento da admissibilidade não importa imediato julgamento do mérito da
insurgência: conhecer do recurso não se confunde com prover-lhe ou desprover-lhe o
objeto. Preserva-se, assim, a competência da instância revisora e o duplo grau de
jurisdição, sem qualquer supressão de instância.
A existência de petição de interposição tempestiva, ademais, revela manifestação

Num. 44898779 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
inequívoca da vontade de recorrer, a afastar qualquer conclusão de desinteresse
recursal. Competia ao Poder Judiciário, nesse cenário, adotar providências voltadas à
plenitude defensiva e à efetividade do duplo grau, evitando que deficiência meramente
procedimental inviabilizasse o exame da insurgência criminal.
Em arremate, impõe-se observação hermenêutica que perpassa toda a controvérsia.
Versando a hipótese sobre direitos fundamentais e sobre a própria liberdade do réu, a
dúvida interpretativa resolve-se in bonam partem. Por força do favor rei, em sua
dimensão de favor libertatis, entre duas leituras possíveis da norma processual há de
preponderar a mais favorável ao acusado. Interpretado o art. 266 do Código Eleitoral à
luz da Constituição e em favor da liberdade, impõe-se o conhecimento do recurso
criminal eleitoral.

II — DECISÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de
agravo interno, para conhecer do recurso criminal eleitoral, aproveitadas as razões
apresentadas no segundo grau.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Juiz

EXTRATO DA ATA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELETORAL (1321)
Nº
0600061-
37.2020.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - AGRAVANTE: JOSE PAULO VIEIRA AZIM - Representantes do(a) AGRAVANTE:
JACKSON ROBERTO MORAIS ALVES - PR0034667, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o doutor Osvaldo Canela Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44898779 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2026 14:00:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052714001702100000043834314
Número do documento: 26052714001702100000043834314
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2026 15:10:43
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE
20/05/2026.